Tribunal: STF
Processo: RE 97256
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-08-27
Data de publicação: 1982-08-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO. ADOÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO
OBSTANTE O SILENCIO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, SUBSISTE O
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS, COMO REGRA GERAL DE
PROCESSO, DESDE QUE NÃO SE CONFIGURE ERRO GROSSEIRO OU MA FÉ, E
ESTEJAM SATISFEITOS OS DEMAIS REQUISITOS FORMAIS.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.